Tribunal: TJSP
Processo: 1033098-63.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Ação renovatória. Locatária que desocupa voluntariamente o imóvel no curso da demanda, após despacho saneador, antes mesmo da realização do laudo pericial. Situação que gera perda superveniente do objeto da demanda por ela proposta e não de improcedência, a despeito do incontroverso inadimplemento. Recurso da autora que visa afastar condenação em honorários sucumbenciais ou sua redução.

Ementa:
Apelação. Ação renovatória. Locatária que desocupa voluntariamente o imóvel no curso da demanda, após despacho saneador, antes mesmo da realização do laudo pericial. Situação que gera perda superveniente do objeto da demanda por ela proposta e não de improcedência, a despeito do incontroverso inadimplemento. Recurso da autora que visa afastar condenação em honorários sucumbenciais ou sua redução. Verbas da sucumbência e honorários que decorrem do princípio da causalidade e de expressa previsão legal. Arbitramento, porém, que deve seguir a regra do artigo 85, §8o, do CPC, diante do exagerado montante que resultaria do percentual fixado na origem, com base no §2o, do mesmo dispositivo legal, tendo em vista o elevado valor da causa atribuído em R$2.056.642,20, a baixa complexidade da demanda, atividade desempenhada pela patrona da parte adversa. Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem provocar enriquecimento indevido. Precedentes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033098-63.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SORANA
VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA., é apelado ROSAMAR - ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033098-63.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 2/8
Apelação no: 1033098-63.2017.8.26.0001.
Apelante: Sorana Veículos e Serviços Ltda.
Apelada: Rosamar - Administração e Participações Ltda.
Ação: Renovatória.
Comarca: São Paulo FR de Santana 8a Vara Cível.
Juíza prolatora: Simone de Figueiredo Rocha Soares.
Voto n° 28.903
Apelação. Ação renovatória. Locatária que desocupa
voluntariamente o imóvel no curso da demanda, após
despacho saneador, antes mesmo da realização do
laudo pericial. Situação que gera perda superveniente
do objeto da demanda por ela proposta e não de
improcedência,
a
despeito
do
incontroverso
inadimplemento. Recurso da autora que visa afastar
condenação em honorários sucumbenciais ou sua
redução. Verbas da sucumbência e honorários que
decorrem do princípio da causalidade e de expressa
previsão legal. Arbitramento, porém, que deve seguir
a regra do artigo 85, §8o, do CPC, diante do exagerado
montante que resultaria do percentual fixado na
origem, com base no §2o, do mesmo dispositivo legal,
tendo em vista o elevado valor da causa atribuído em
R$2.056.642,20, a baixa complexidade da demanda,
atividade desempenhada pela patrona da parte adversa.
Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem provocar enriquecimento indevido. Precedentes. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação renovatória movida por
Sorana Veículos e Serviços Ltda. em face de Rosamar -
Administração e Participações Ltda. que a r. sentença de fls.
761/762,
de
relatório
adotado,
julgou
improcedente,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033098-63.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 3/8
processuais, além de honorários de sucumbência em 10%
do valor atualizado da causa.
Irresignada, apela a autora alegando, em
suma, que preenchia todos os requisitos para a renovação,
no momento do ajuizamento da ação, e que com a
desocupação do imóvel a hipótese era de extinção sem
resolução do mérito. Sustenta que não são devidos
honorários sucumbenciais, pedindo, em caráter subsidiário,
a redução do elevado montante.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o recurso é
tempestivo, tanto que protocolado em 25/11/2019, no prazo
de 15 dias da publicação, sendo irrelevante a alegação feita
em contrarrazões de “exposição divorciada da realidade
quanto a tempestividade da apelação”, diante da menção a
feriado anterior até mesmo à disponibilização da sentença
na imprensa oficial.
No mais, o recurso comporta parcial
acolhimento.
Cuida-se de ação renovatória que a r.
sentença
recorrida
julgou
improcedente,
levando
em
consideração que a recorrente não vinha adimplindo os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033098-63.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 4/8
aluguéis, de tal maneira que não estaria preenchido o
requisito do artigo 71, I, da Lei no 8.245/91.
Ocorre que, no curso da demanda, após
o
saneamento
do
feito,
a
locatária
desocupou
voluntariamente o imóvel, como noticia às fls. 527/528,
anunciado nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento que também respondia, cuja imissão na posse
foi confirmada pela documentação de fls. 560/562, o que se
deu antes mesmo da realização do laudo pericial, do que
decorre a perda superveniente do objeto da ação
renovatória por ela proposta, circunstância que não a isenta,
por óbvio, do pagamento de eventuais valores devidos
resultantes da relação contratual.
Dessa forma, a hipótese dos autos não
comporta o julgamento da improcedência, respeitado o
entendimento de primeiro grau, pois, a despeito dos
inegáveis e incontroversos descumprimentos contratuais,
notadamente no que toca ao inadimplemento, certo é que a
desocupação esvazia o objeto da pretensão inicial discutido
nesta demanda.
Nesse ponto, confira-se:
Locação de espaço comercial em shopping center. Ação renovatória. Sentença de improcedência. Notícia de desocupação voluntária do espaço comercial com entrega das chaves. Fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033098-63.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5/8
superveniente que prejudica o pleito. Recurso prejudicado,
com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1007748-09.2018.8.26.0011; Relator
(a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)
SHOPPING CENTER - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
RENOVATÓRIA
Loja e
depósito situados em shopping center Não preenchimento
dos requisitos legais
Hipótese em que os dois últimos
contratos a renovar contém objetos distintos
Perda
superveniente do interesse recursal, diante da desocupação
voluntária por parte da locatária, 12 dias após a interposição
do recurso - Improcedência da renovatória Procedência da
ação de despejo
Preliminar de deserção afastada -
Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1095710-70.2013.8.26.0100; Relator
(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 02/05/2016)
É certo, porém, que tal situação não
exime a parte do pagamento dos ônus sucumbenciais, como
insiste a recorrente, em decorrência do princípio da
causalidade, uma vez que deu causa ao ajuizamento da
ação, deixou de adimplir aluguel mensal convencionado e
posteriormente veio a abandonar o imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033098-63.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 6/8
A respeito da responsabilidade pelo
pagamento dos honorários sucumbenciais, ainda prevê
expressamente o § 10 do artigo 85 do Código de Processo
Civil, que mesmo quando não resolvido o mérito do pedido,
estes são devidos, ao expor: “Nos casos de perda do objeto,
os honorários serão devidos por quem deu causa ao
processo”.
No entanto, no que toca ao valor fixado,
importa observar que, conquanto o artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil estabeleça que os honorários de
sucumbência devam ser calculados em percentual entre
10% e 20% sobre o montante total da condenação, do
proveito econômico obtido ou do valor da causa, o § 8o do
mesmo dispositivo autoriza fixação por equidade, medida
que se afigura mais adequada ao caso em apreço, visto que
o piso previsto em lei, levando em conta o valor da causa,
atribuído em R$2.056.642,20, conforme o artigo 58, III, da
Lei no 8.245, resultaria em aproximadamente R$ 205.000,00,
quantia que se afigura exagerada diante da atividade
desempenhada pelo causídico e da complexidade da
demanda, podendo acarretar em enriquecimento indevido.
Nessa esteira decidiu recentemente este
E. Tribunal de Justiça (grifo nosso):
“Ação declaratória de nulidade de ato
jurídico. Procedimento de consolidação da propriedade
fiduciária imóvel. Honorários advocatícios arbitrados por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033098-63.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 7/8
equidade em R$5.000,00. Percentuais aplicados sobre valor
da causa ou proveito econômico obtido que representariam
arbitramento excessivo. Arbitramento por equidade também
nessas hipóteses. Majoração. Descabimento. Entendimento
jurisprudencial, inclusive, desta Câmara julgadora. Recurso
desprovido”. (Apelação Cível 1003808-60.2018.8.26.0100;
Rel. Des. Milton Carvalho; Data do Julgamento: 21.3.2019;
Data de Registro: 21.3.2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Impugnação acolhida sem fixação de verba honorária
sucumbencial em razão da falta de resistência da parte
exequente - Princípio da causalidade - Reforma da decisão -
Impugnação ao cumprimento de sentença interposta em
razão de excesso de execução reconhecido pela parte
exequente - Necessidade de fixação de honorários em favor
da executada - Entendimento adotado pelo E. STJ em
regime de recurso repetitivo - Honorários advocatícios
fixados por equidade - Adoção do valor da causa ou do
proveito econômico como base de cálculo que ensejaria
verba honorária em valor exorbitante, incompatível com o
trabalho realizado - Vedação ao enriquecimento ilícito pelo
ordenamento jurídico - Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento no 2033692-29.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, julgado
em 15.5.2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033098-63.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 8/8
Ainda, sobre a possibilidade da fixação
da verba honorária por equidade:
“(...)
Ao
interpretar
esta
norma,
a
jurisprudência tem entendido que o objetivo não é apenas
evitar a fixação de verba honorária em valor irrisório, mas
também conter o arbitramento em montante exorbitante, que
não se justifique. É razoável que a verba honorária seja
arbitrada equitativamente nas ações que resultem em
honorários advocatícios vultosos e incompatíveis com o
trabalho exercido pelo profissional, sob pena de implicar em
enriquecimento sem causa do advogado, situação vedada
pelo
ordenamento
jurídico.
(...)”
(TJSP,
Apelação
n.
1006004-33.2017.8.26.0554, Rel. Gil Coelho, 11a Câmara de
Direito Privado, j. 09/08/2018).
Assim,
considerando
o
trabalho
desempenhado pelo patrono da apelada no feito, que sequer
chegou à fase de instrução propriamente, é de rigor a
fixação dos honorários por equidade, no valor de R$
50.000,00, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC/15.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator